Tribunal: TJES
Processo: 5009245-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Quebra de Sigilo Bancário / Fiscal / Telefônico
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009245-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RODRIGO CANDIDO MELLO e outros (19)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. INVESTIGAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES EM AVALIAÇÃO DE PROVAS DE TRÂNSITO. INDÍCIOS SUFICIENTES. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA INSTRUÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que indeferiu pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal dos investigados em inquérito civil instaurado para apurar suposta alteração fraudulenta de resultados de provas práticas de trânsito e de procedimentos administrativos de cassação e suspensão de CNH no Detran/ES. O agravante sustenta a existência de fortes indícios de esquema ilícito envolvendo ex-servidores do Detran/ES e proprietários de Centros de Formação de Condutores (CFCs), os quais, mediante pagamento de vantagem indevida, garantiriam a aprovação de candidatos nos exames de direção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a decretação da quebra de sigilo bancário e fiscal dos investigados; e (ii) definir a extensão do sigilo dos autos em relação às informações obtidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A quebra de sigilo bancário e fiscal configura medida excepcional, mas é admitida quando há indícios suficientes de prática ilícita e demonstração da necessidade da medida para a investigação, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

4.
No caso, a existência de fortes indícios do esquema fraudulento foi confirmada por documentos e depoimentos, além de apuração da Corregedoria do Detran/ES, que identificou alterações indevidas em 179 resultados de provas práticas e o cancelamento irregular de 30 processos administrativos de penalidades sobre a CNH.

5.
A medida de afastamento do sigilo bancário e fiscal é essencial para a obtenção de provas concretas sobre a materialidade e autoria dos ilícitos, sendo adequada e proporcional, pois se restringe a um período delimitado (anos-calendário 2021 e 2022), evitando devassa indiscriminada.

6.
O sigilo dos autos deve ser mantido apenas em relação aos dados bancários e fiscais obtidos, assegurando o equilíbrio entre a proteção das informações sensíveis e os princípios do contraditório e ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A quebra de sigilo bancário e fiscal pode ser deferida quando há indícios suficientes de prática ilícita e necessidade concreta da medida para instrução do inquérito civil.

2. O afastamento do sigilo deve ser limitado a período razoável e indicado com precisão, vedada a devassa indiscriminada.

3. O sigilo dos autos deve ser restrito às informações obtidas com a quebra dos sigilos bancário e fiscal, garantindo o equilíbrio entre a preservação da prova e os direitos dos investigados.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XII; Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º, § 4º; CPC, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 25812 MC, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 23-02-2006; STF, HC 84758, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 16-06-2006; STJ, AgRg na SD 179/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJE 15-09-2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, paraconfirmar as decisoes lancadas nos Ids. 5851269 e 8803796, que deferiram, em parte, o pedido de tutela de urgencia recursal para afastar os sigilos bancarios e fiscal dos investigados Rodrigo Candido Mello, Felipe Rocio Fraga, Centro de Formacao de Condutores Trindade Ltda, Centro de Formacao de Condutores Conquista Ltda ME, Jessica Pimenta Carlini, DOrleans Trindade Vaz, Fernando Castao Pereira, Rednely Hackbart, Rafael Domingos Gomes dos Santos, Kenedy Ferreira Lino, Luciano da Silva Correa, Elielson Policarpo Feu, Adriane Marcia de Oliveira Silva, Joao Victor Frasso Gouvea, Ariane de Jesus Alves Teixeira, Elia dos Santos de Andrade, Elenice Monteiro da Silva Gomes, Cleunice Gouvea de Israel Costa, Zelia Teixeira de Lima Vieira e Solange Silva de Oliveira, referente aos anos calendario 2021 e 2022. Outrossim, manter o deferimento do pedido de sigilo dos autos tao somente em relacao aos dados obtidos com a quebra do sigilo bancarios e fiscais dos requeridos, mantendo a determinacao para que o Juizo de origem indique servidor autorizado para ter acesso de tais informacoes, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no qual pretende ver reformada a r. decisão “a quo” (ID n.º 5742870), de lavra do douto Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, em sede de tutela cautelar antecedente ajuizada em face de
RODRIGO CÂNDIDO MELLO, FELIPE ROCIO FRAGA, CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES TRINDADE LTDA, CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES CONQUISTA LTDA ME, JESSICA PIMENTA CARLINI, D ́ORLEANS TRINDADE VAZ, FERNANDO CASTÃO PEREIRA, REDNELY HACKBART, RAFAEL DOMINGOS GOMES DOS SANTOS, KENEDY FERREIRA LINO, LUCIANO DA SILVA CORREA, ELIELSON POLICARPO FÊU, ADRIANE MARCIA DE OLIVEIRA SILVA, JOÃO VICTOR FRASSO GOUVEA, ARIANE DE JESUS ALVES TEIXEIRA, ELIA DOS SANTOS DE ANDRADE, ELENICE MONTEIRO DA SILVA GOMES, CLEUNICE GOUVEA DE ISRAEL COSTA, ZELIA TEIXEIRA DE LIMA VIEIRA E SOLANGE SILVA DE OLIVEIRA
, tombada sob o nº 5024217-48.2023.8.08.0024, indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal.

Nas razões do recurso, alega a parte agravante, em breve síntese, que instaurou o Inquérito Civil nº 2022.0018.3190-76, visando apurar a suposta prática ilegal por parte dos ex-servidores do Detran/ES Rodrigo Candido Mello e Felipe Rocio Fraga ao alterarem, almejando benefícios próprios ou de terceiros, os resultados de avaliação das provas práticas de trânsito e dos procedimentos de cassação e suspensão da CNH.

Assevera que durante as diligências conduzidas foram tomados os depoimentos de vários envolvidos que foram beneficiados pelo esquema ilícito ora apurado.

Por fim argumenta que em razão dos fortes indícios de existência de esquema comandado por Rodrigo Candido Mello e Felipe Rocio Fraga, com a participação de proprietários e instrutores de Centros de Formação de Condutores – CFC ́s, que supostamente intermediavam contatos com potenciais candidatos beneficiários, sempre mediante o pagamento de vantagem indevida, em troca de aprovação nos exames práticos de direção veicular; foi ajuizada a medida cautelar de afastamento dos sigilos bancário e fiscal em desfavor dos requeridos ora mencionados, visando a instrução do Inquérito Civil nº 2022.0018.3190-76.

Nestes termos, requer a decretação do sigilo dos presentes autos, bem como a concessão da tutela de urgência, a fim de afastar os sigilos bancários e fiscal dos investigados Rodrigo Cândido Mello, Felipe Rocio Fraga, Centro de Formação de Condutores Trindade Ltda, Centro de Formação de Condutores Conquista Ltda ME, Jessica Pimenta Carlini, D ́Orleans Trindade Vaz, Fernando Castão Pereira, Rednely Hackbart, Rafael Domingos Gomes dos Santos, Kenedy Ferreira Lino, Luciano da Silva Correa, Elielson Policarpo Fêu, Adriane Marcia de Oliveira Silva, João Victor Frasso Gouvea, Ariane de Jesus Alves Teixeira, Elia dos Santos de Andrade, Elenice Monteiro da Silva Gomes, Cleunice Gouvea de Israel Costa, Zelia Teixeira de Lima Vieira e Solange Silva de Oliveira, conforme requerido na exordial, tendo em vista o risco de dano irreparável, nos termos do artigo 1.019, inciso I do CPC.

Por meio de decisão de Id n. 5851269, foi deferido o
pedido de tutela de urgência recursal para afastar os sigilos bancário e fiscal dos investigados, ora agravados, no
período compreendido entre 01 de julho de 2022 a 31 de outubro de 2022 e, ainda, deferiu em parte o
pedido de sigilo dos autos tão somente em relação aos dados obtidos com a quebra do sigilo bancários e fiscais dos requeridos.

Contrarrazões apresentadas por
FELIPE ROCIO FRAGA
no Id n. 6255539, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual.

Apesar de terem sido devidamente intimados,
FERNANDO CASTÃO PEREIRA
,
RODRIGO CANDIDO MELLO, CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CONQUISTA LTDA, JESSICA PIMENTA CARLINI, ELIELSON POLICARPO FEU
,
RAFAEL DOMINGOS GOMES DOS SANTOS, KENEDY FERREIRA LINO, ADRIANE MARCIA DE OLIVEIRA SILVA, JOAO VICTOR FRASSI GOUVEA, ELIA DOS SANTOS DE ANDRADE SANTOS, ELENICE MONTEIRO DA SILVA GOMES e ZELIA TEIXEIRA DE LIMA VIEIRA, SOLANGE SILVA DE OLIVEIRA,
não apresentaram contrarrazões no prazo legal, conforme certidões lançadas nos Ids n. 6261522, 6481317 e 6498849.

Contrarrazões apresentadas por
AUTO ESCOLA TRINDADE LTDA
e
D ORLEANS TRINDADE VAZ
no Id n. 6477163, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual.

Petitório de
JESSICA PIMENTA CARLINI,

CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES CONQUISTA
e
FERNANDO CASTÃO PEREIRA
no Id n. 6490872, pugnando pelo aproveitamento das contrarrazões aproveitadas tempestivamente nos autos.

Acerca da referida decisão, o Ministério Público Estadual, ora agravante, compareceu em Id nº 8719745, formulando pedido de reconsideração, aduzindo que em que pese ter pleiteado o afastamento do sigilo fiscal dos anos-calendários 2021 e 2022, a decisão de Id nº 5851269, aglutinou os dois períodos distintos (de quebra de sigilo bancário e fiscal) em um período único, especificamente de 01/07/2022 a 31/10/2022, o qual impede que a ordem judicial de afastamento do sigilo fiscal seja cumprida.

Decisão lançada no Id n. 8803796 reconsiderando, em parte, a decisão anterior (Id n. 5851269), a fim de restringir o período relativo ao afastamento do sigilo fiscal dos agravados para os anos (calendário) 2021 e 2022.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no Id n. 9100288, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso de Agravo de Instrumento interposto, a fim de confirmar a autorização da quebra dos sigilos bancário e fiscal dos requeridos.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no qual pretende ver reformada a r. decisão “a quo” (ID n.º 5742870), de lavra do douto Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, em sede de tutela cautelar antecedente ajuizada em face de
RODRIGO CÂNDIDO MELLO, FELIPE ROCIO FRAGA, CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES TRINDADE LTDA, CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES CONQUISTA LTDA ME, JESSICA PIMENTA CARLINI, D ́ORLEANS TRINDADE VAZ, FERNANDO CASTÃO PEREIRA, REDNELY HACKBART, RAFAEL DOMINGOS GOMES DOS SANTOS, KENEDY FERREIRA LINO, LUCIANO DA SILVA CORREA, ELIELSON POLICARPO FÊU, ADRIANE MARCIA DE OLIVEIRA SILVA, JOÃO VICTOR FRASSO GOUVEA, ARIANE DE JESUS ALVES TEIXEIRA, ELIA DOS SANTOS DE ANDRADE, ELENICE MONTEIRO DA SILVA GOMES, CLEUNICE GOUVEA DE ISRAEL COSTA, ZELIA TEIXEIRA DE LIMA VIEIRA E SOLANGE SILVA DE OLIVEIRA
, tombada sob o nº 5024217-48.2023.8.08.0024, indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Nas razões do recurso, alega a parte agravante, em breve síntese, que instaurou o Inquérito Civil nº 2022.0018.3190-76, visando apurar a suposta prática ilegal por parte dos ex-servidores do Detran/ES Rodrigo Candido Mello e Felipe Rocio Fraga ao alterarem, almejando benefícios próprios ou de terceiros, os resultados de avaliação das provas práticas de trânsito e dos procedimentos de cassação e suspensão da CNH.

Assevera que durante as diligências conduzidas foram tomados os depoimentos de vários envolvidos que foram beneficiados pelo esquema ilícito ora apurado.

Por fim argumenta que em razão dos fortes indícios de existência de esquema comandado por Rodrigo Candido Mello e Felipe Rocio Fraga, com a participação de proprietários e instrutores de Centros de Formação de Condutores – CFC ́s, que supostamente intermediavam contatos com potenciais candidatos beneficiários, sempre mediante o pagamento de vantagem indevida, em troca de aprovação nos exames práticos de direção veicular; foi ajuizada a medida cautelar de afastamento dos sigilos bancário e fiscal em desfavor dos requeridos ora mencionados, visando a instrução do Inquérito Civil nº 2022.0018.3190-76.

Nestes termos, requer a decretação do sigilo dos presentes autos, bem como a concessão da tutela de urgência, a fim de afastar os sigilos bancários e fiscal dos investigados Rodrigo Cândido Mello, Felipe Rocio Fraga, Centro de Formação de Condutores Trindade Ltda, Centro de Formação de Condutores Conquista Ltda ME, Jessica Pimenta Carlini, D ́Orleans Trindade Vaz, Fernando Castão Pereira, Rednely Hackbart, Rafael Domingos Gomes dos Santos, Kenedy Ferreira Lino, Luciano da Silva Correa, Elielson Policarpo Fêu, Adriane Marcia de Oliveira Silva, João Victor Frasso Gouvea, Ariane de Jesus Alves Teixeira, Elia dos Santos de Andrade, Elenice Monteiro da Silva Gomes, Cleunice Gouvea de Israel Costa, Zelia Teixeira de Lima Vieira e Solange Silva de Oliveira, conforme requerido na exordial, tendo em vista o risco de dano irreparável, nos termos do artigo 1.019, inciso I do CPC.

Por meio de decisão de Id n. 5851269, foi deferido o
pedido de tutela de urgência recursal para afastar os sigilos bancário e fiscal dos investigados, ora agravados, no
período compreendido entre 01 de julho de 2022 a 31 de outubro de 2022 e, ainda, deferiu em parte o
pedido de sigilo dos autos tão somente em relação aos dados obtidos com a quebra do sigilo bancários e fiscais dos requeridos.

Contrarrazões apresentadas por
FELIPE ROCIO FRAGA
no Id n. 6255539, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual.

Apesar de terem sido devidamente intimados,
FERNANDO CASTÃO PEREIRA
,
RODRIGO CANDIDO MELLO, CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CONQUISTA LTDA, JESSICA PIMENTA CARLINI, ELIELSON POLICARPO FEU
,
RAFAEL DOMINGOS GOMES DOS SANTOS, KENEDY FERREIRA LINO, ADRIANE MARCIA DE OLIVEIRA SILVA, JOAO VICTOR FRASSI GOUVEA, ELIA DOS SANTOS DE ANDRADE SANTOS, ELENICE MONTEIRO DA SILVA GOMES e ZELIA TEIXEIRA DE LIMA VIEIRA, SOLANGE SILVA DE OLIVEIRA,
não apresentaram contrarrazões no prazo legal, conforme certidões lançadas nos Ids n. 6261522, 6481317 e 6498849.

Contrarrazões apresentadas por
AUTO ESCOLA TRINDADE LTDA
e
D ORLEANS TRINDADE VAZ
no Id n. 6477163, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual.

Petitório de
JESSICA PIMENTA CARLINI,

CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES CONQUISTA
e
FERNANDO CASTÃO PEREIRA
no Id n. 6490872, pugnando pelo aproveitamento das contrarrazões aproveitadas tempestivamente nos autos.

Acerca da referida decisão, o Ministério Público Estadual, ora agravante, compareceu em Id nº 8719745, formulando pedido de reconsideração, aduzindo que em que pese ter pleiteado o afastamento do sigilo fiscal dos anos-calendários 2021 e 2022, a decisão de Id nº 5851269, aglutinou os dois períodos distintos (de quebra de sigilo bancário e fiscal) em um período único, especificamente de 01/07/2022 a 31/10/2022, o qual impede que a ordem judicial de afastamento do sigilo fiscal seja cumprida.

Decisão lançada no Id n. 8803796 reconsiderando, em parte, a decisão anterior (Id n. 5851269), a fim de restringir o período relativo ao afastamento do sigilo fiscal dos agravados para os anos (calendário) 2021 e 2022.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no Id n. 9100288, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso de Agravo de Instrumento interposto, a fim de confirmar a autorização da quebra dos sigilos bancário e fiscal dos requeridos.

Pois bem.

Por meio da decisão lançada no ID n. 5851269, deferi, em parte, o pedido liminar recursal tão somente em relação aos dados obtidos com a quebra do sigilo bancários e fiscais dos requeridos, devendo, o Juízo de origem, indicar o servidor autorizado para ter acesso de tais informações, até ulterior deliberação.

Posteriormente, diante da manifestação do Ministério Público Estadual constante no Id nº 8719745, que formulou pedido de reconsideração sob o argumento de que, embora tenha pleiteado o afastamento do sigilo fiscal referente aos anos-calendário de 2021 e 2022, a decisão registrada no Id nº 5851269 consolidou indevidamente períodos distintos de quebra de sigilo bancário e fiscal em um único intervalo, especificamente de 01/07/2022 a 31/10/2022, o que inviabiliza o cumprimento da ordem judicial de afastamento do sigilo fiscal, reconsiderei parcialmente a decisão anterior (Id nº 5851269), delimitando o período de afastamento do sigilo fiscal dos agravados exclusivamente aos anos-calendário de 2021 e 2022.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e mesmo após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado nas referidas decisões, motivo pelo qual as ratifico integralmente.

A decretação do sigilo trata-se de medida excepcional que afasta a regra da publicidade dos atos processuais e visa impedir que terceiros tenham acesso às informações sensíveis existentes nos autos.

Com efeito, uma vez decretado o sigilo, nem mesmo as partes têm acesso aos dados processuais, apenas o Ministério Público, o magistrado e algum servidor autorizado poderão ter acesso enquanto perdurar o
sigilo
.

O sigilo é uma condição temporária, essencial na fase investigatória, tendo em vista a necessidade de preservação de prova e com
intuito de não prejudicar as investigações, como no caso em tela, especialmente por se tratar de pedido de afastamento do sigilo bancário e fiscal para identificar e quantificar de forma concreta a conduta ilícita dos requeridos.

Todavia, o acolhimento do pedido de sigilo dos autos não pode servir de condição violadora dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, entendo prudente acolher em parte o pedido de sigilo dos autos, tão somente em relação aos dados bancários e fiscais solicitados e já constantes , até ulterior deliberação.

Em evolução,
entendo que o pedido de tutela recursal deve confirmado, uma vez que constato a necessidade de obtenção de dados concretos das práticas ilícitas.

No caso ora analisado, verifico a existência do
periculum in mora
a partir das alegações da parte recorrente, uma vez que o pedido liminar recursal de quebra do sigilo bancário e fiscal, conquanto represente medida excepcional, pode ser deferida quando há indícios suficientes acerca da prática de ilícito.

A parte agravante demonstrou que a Corregedoria do DETRAN-ES, apontou que houve alteração de 179 (cento e setenta e nove) resultados de provas práticas, cujos alunos haviam sido reprovados ou faltosos e, posteriormente, tiveram alterado o resultado de forma manual para aprovado.

Além de tal situação, foi identificado o cancelamento de 30 (trinta) processos administrativos de penalidades sobre a habilitação - suspensão de dirigir e cassação de CNH, sem qualquer anotação justificando o cancelamento.

Portanto, consubstanciado nos documentos e depoimentos,
é necessário a quebra do sigilo bancário e fiscal para examinar as transações financeiras e os dados fiscais dos envolvidos para confirmar e, até mesmo,
quantificar a conduta ilícita e a relação entre as partes.

Além disso, o afastamento do sigilo bancário e fiscal dos envolvidos se restringe a um curto período de tempo, qual seja, de 01/07/2022 a 31/10/2022, razão pela qual entendo perfeitamente viável a pretensão do Órgão Ministerial.

Todavia, conforme já registrado na decisão lançada no Id n. 8803796, torna-se necessária a obtenção de informações que os contribuintes prestaram à RFB em 2022, que dizem respeito às operações realizadas no ano de 2021, a fim de averiguar a evolução patrimonial dos agravados, bem como o fato de que tais informações são prestadas anualmente (ano-calendário), até mesmo para dar cumprimento integral a referida decisão.

A respeito do presente tema, trago à baila trecho do brilhante voto proferido pelo e. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança de nº 51.023/MG:

Importante pontuar que, a despeito de constituir garantia constitucional individual identificada como cláusula pétrea no art. 5º, XII, da CF/88, a jurisprudência é uníssona em reconhecer, também, que a intimidade e a privacidade das pessoas, e, como um de seus corolários, a proteção ao sigilo de dados bancários e fiscais,
não constituem direitos absolutos, podendo sofrer restrições, quando presentes os requisitos exigidos pela Constituição
(art. 5º, inciso XII) e pela Lei. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. PROCEDIMENTO LEGAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. Controvérsia decidida à luz de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do Brasil. 2. O sigilo bancário, espécie de direito à privacidade protegido pela Constituição de 1988, não é absoluto, pois deve ceder diante dos interesses público, social e da Justiça. Assim, deve ceder também na forma e com observância de procedimento legal e com respeito ao princípio da razoabilidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 655298 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 04/09/2007, DJe-112 DIVULG 27-09-2007 PUBLIC 28-09-2007 DJ 28-09-2007 PP-00057 EMENT VOL-02291-13 PP-02513 RNDJ v. 8, n. 95, 2007, p. 87-88) – negritei.

Como se sabe, a quebra de sigilo bancário e fiscal encontra sua permissão legal na letra do art. 1º, § 4º, da Lei Complementar n. 105/2001, que assim dispõe:

Art. 1 o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados. (...)

§ 4 o A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e especialmente nos seguintes crimes:

I – de terrorismo;

II – de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins;

III – de contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado a sua produção;

IV – de extorsão mediante seqüestro;

V – contra o sistema financeiro nacional;

VI – contra a Administração Pública;

VII – contra a ordem tributária e a previdência social;

VIII – lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores;

IX – praticado por organização criminosa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que a autorização do afastamento dos sigilos fiscal e bancário deverá indicar, mediante fundamentos idôneos, a pertinência temática, a necessidade da medida, “que o resultado não possa advir de nenhum outro meio ou fonte lícita de prova” e “existência de limitação temporal do objeto da medida, enquanto predeterminação formal do período” (MS 25812 MC, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, publicado em DJ 23-2-2006).

Na mesma esteira:

(...) A QUEBRA DE SIGILO NÃO PODE SER UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE DEVASSA INDISCRIMINADA, SOB PENA DE OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INTIMIDADE. - A quebra de sigilo não pode ser manipulada, de modo arbitrário, pelo Poder Público ou por seus agentes. É que, se assim não fosse, a quebra de sigilo converter-se-ia, ilegitimamente, em instrumento de busca generalizada e de devassa indiscriminada da esfera de intimidade das pessoas, o que daria, ao Estado, em desconformidade com os postulados que informam o regime democrático, o poder absoluto de vasculhar, sem quaisquer limitações, registros sigilosos alheios. Doutrina. Precedentes. - Para que a medida excepcional da quebra de sigilo bancário não se descaracterize em sua finalidade legítima, torna-se imprescindível que o ato estatal que a decrete, além de adequadamente fundamentado, também indique, de modo preciso, dentre outros dados essenciais, os elementos de identificação do correntista (notadamente o número de sua inscrição no CPF) e o lapso temporal abrangido pela ordem de ruptura dos registros sigilosos mantidos por instituição financeira. Precedentes. (...) (HC 84758, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2006, DJ 16-06-2006 PP-00005 EMENT VOL-02237-02 PP-00206 RTJ VOL-00201-02 PP-00581 LEXSTF v. 28, n. 331, 2006, p. 419-435) – negritei. Tal entendimento é secundado pelo Superior Tribunal de Justiça que também tem afirmado que “A quebra dos sigilos bancário e fiscal é sempre medida excepcional, que deverá ser utilizada em último caso, somente quando o pedido vier lastreado em argumentos convincentes que demonstrem não ser possível a comprovação da suposta prática delitiva por outros meios”. (AGRG na SD 179/RS, Ministro CASTRO MEIRA, Corte Especial do STJ, DJE de 15/09/2011).

Vê-se, assim, que os requisitos para a decretação da quebra de sigilo bancário/fiscal seriam: (1) demonstração de indícios de existência de delito (2) demonstração da necessidade/imprescindibilidade da medida para obtenção de prova da autoria e/ou materialidade do delito; (3) indicação da pertinência temática entre as informações obtidas e a natureza do delito; (4) delimitação dos sujeitos titulares dos dados a serem investigados e do lapso temporal abrangido pela ordem de ruptura dos registros sigilosos mantidos por instituição financeira.

Diante de tais considerações, a situação descrita pelo agravante preenche os requisitos para concessão das medidas liminares pleiteadas.

Nesse sentido, em que pese o entendimento da Magistrada de origem, no sentido de que as
“condutas estão delimitadas e o suposto esquema ilícito é conhecido”
e, por tais razões dispensável o afastamento pleiteado, entendo de modo diverso, pois
a quebra do sigilo bancário e fiscal é também um meio de obter dados concretos das práticas ilícitas perpetradas pelos envolvidos.

Além disso, o agravante logrou êxito em comprovar suficientemente o perigo de dano grave ou de difícil reparação acerca da imprescindibilidade da quebra dos sigilos em comento para apurar as supostas práticas ilegais na avaliação de provas de trânsito e demais procedimentos referentes a cassação e suspensão de CHN.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para confirmar as decisões lançadas nos Ids. 5851269 e 8803796, que deferiram, em parte, o pedido de tutela de urgência recursal para afastar os sigilos bancários e fiscal dos investigados Rodrigo Cândido Mello, Felipe Rocio Fraga, Centro de Formação de Condutores Trindade Ltda, Centro de Formação de Condutores Conquista Ltda ME, Jessica Pimenta Carlini, D ́Orleans Trindade Vaz, Fernando Castão Pereira, Rednely Hackbart, Rafael Domingos Gomes dos Santos, Kenedy Ferreira Lino, Luciano da Silva Correa, Elielson Policarpo Fêu, Adriane Marcia de Oliveira Silva, João Victor Frasso Gouvea, Ariane de Jesus Alves Teixeira, Elia dos Santos de Andrade, Elenice Monteiro da Silva Gomes, Cleunice Gouvea de Israel Costa, Zelia Teixeira de Lima Vieira e Solange Silva de Oliveira, referente aos anos calendário 2021 e 2022. Outrossim, manter o deferimento do pedido de sigilo dos autos tão somente em relação aos dados obtidos com a quebra do sigilo bancários e fiscais dos requeridos, mantendo a determinação para que o Juízo de origem indique servidor autorizado para ter acesso de tais informações.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar